Tribunal: TJES
Processo: 5000971-48.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-48.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDNA LUCIA MANGUEIRA CLAUDIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L. M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M. C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo.

4. No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido.

5. A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente.

6. Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024.

TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 23.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de ID 8599972, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
E. L. M. C.
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória de
E. M. C.
em clínica especializada, condenando o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (ID 8599974), o Estado do Espírito Santo alega, em síntese, que:
(i) não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não houve resistência ao mérito do pedido; (ii) aplica-se ao caso o princípio da causalidade, pois o Estado não deu causa ao ajuizamento da ação, nem recusou administrativamente o pedido de internação.

Com base nessas alegações, pede o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no ID 8599979, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos que E. L. M. C. ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes, pleiteando a internação compulsória de seu filho E. M. C. em clínica especializada em tratamento para dependência química, com o devido acompanhamento com equipe técnica multidisciplinar pelo prazo que se fizer necessário.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que os requeridos promovessem a internação do enfermo em clínica especializada no tratamento de dependência química.

Citado, o Estado do Espírito Santo, em sua peça de defesa (ID 8599951), apresentou manifestação em relação ao valor da causa, ao argumento de que a “internação compulsória não tem definição econômica, pois dirige-se à preservação da vida do postulante, que é bem de valor inestimável”, de modo que o “valor razoável para a causa é de R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Por sua vez, o Município de Marataízes (ID 8599953), impugnou o valor atribuído à causa, bem como defendeu a responsabilidade pela eficácia do provimento jurisdicional, sendo o Município acionado somente se o Estado deixar de cumprir a obrigação.

Na sentença, o juízo a quo, acolheu o pedido da inicial, condenando ambos os requeridos a fornecerem à parte beneficiária, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS.

Esclareceu, assim, que a execução se voltará ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES apenas será acionado caso comprovada a recalcitrância no cumprimento por parte do ente público estadual. Por esse motivo, condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.
A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1140005/RJ (Tema 1002), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

Todavia, é amplamente reconhecido que o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser interpretado em harmonia com o princípio da causalidade. Assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte contrária deve recair exclusivamente sobre aquele que deu causa à instauração do processo.

Na hipótese, ao analisar os autos do processo, verifica-se que o Estado do Espírito Santo, não apresentou resistência administrativa ao pleito e não contestou o mérito na esfera judicial.

Ao apresentar sua contestação, registrada no ID 8599951, o ente público estadual limitou-se a impugnar, em sede de preliminar, o valor atribuído à causa, sem manifestar qualquer oposição à internação do paciente. Ressalte-se que a internação compulsória foi implementada por força da liminar deferida sem resistência por parte do referido ente estatal.

Nesse contexto, no que se refere à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiterado que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de resistência ao pleito ou omissão que justifique a judicialização:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2
. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 12/04/2024).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]
III – A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda. IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 5000844-04.2022.8.08.0030 - Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa - Julgado em: 27/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADA - RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.
2. Deferida a medida liminar, o Estado prontamente cumpriu a obrigação e, consoante se infere da peça defensiva id. 9112642, não contestou o mérito do pedido. 3. Além disso, ao contrário do sustentado em sede de contrarrazões, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa por parte do ente público.

4. Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios,
mesmo porque, em demandas dessa natureza, é impositiva a busca da tutela jurisdicional, por força do disposto no artigo 9° da lei 10.216/2001, in verbis: "A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.". 5. Apelação conhecida e provida. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000192-98.2023.8.08.0014 - Relator: Des. Fábio Brasil Nery - Julgado em: 23/09/2024)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. REQUISITOS DA LEI Nº 10.216/2001 PRESENTES. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. [...] 4. Quanto à condenação do Município em honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, verifica-se que inexistem provas no sentido de que o Apelante se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o tratamento requerido, além de ter renunciado expressamente ao direito de apresentar contestação e de interpor recurso, sendo forçoso concluir que não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária. 5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. 6. Recurso do Município de Linhares conhecido e provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030 - Relator: Des. Luiz Guilherme Risso - Julgado em: 27/08/2024)

Assim, considerando que não houve solicitação administrativa de internação dirigida ao Estado do Espírito Santo e que não se verifica recusa judicial ou omissão capaz de justificar a condenação, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantidos os demais termos da sentença.